Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E QUITAÇÃO DO IPTU. ASTREINTE. LIMITE ESTABELECIDO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que estabeleceu multa diária de 200 reais, limitada a R$ 2.000,00, para o caso de a parte executada não cumprir a obrigação de fazer, consistente na transferência da inscrição do imóvel e quitação do IPTU. A agravante alega que o valor da astreinte é baixo e insuficiente para compelir a agravada a cumprir a obrigação de fazer. Tece considerações sobre os danos que tem suportado com o lançamento do imposto em seu nome.
2. A aplicação da astreinte deve ser fixada de modo a estimular o adimplemento sem degenerar para o enriquecimento sem causa, considerando, sobretudo as circunstâncias da obrigação a ser cumprida.
3. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para atender ao princípio da proporcionalidade quanto para evitar o enriquecimento ilícito, ainda que se verifique o descaso do devedor.” (REsp n. 2.128.214/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024.)
4. É razoável a aplicação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência da inscrição e quitação do IPTU, podendo o juiz, caso considere necessário ante a renitência no descumprimento da obrigação, majorar a multa ou convertê-la em perdas e danos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.